Tribunal: TJSP
Processo: 2067741-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA À PESSOA NATURAL. DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO DEMONSTRA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DA RECORRENTE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.